Tribunal: TJES
Processo: 5005617-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005617-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGE ZOUAIN

AGRAVADO: BANCO TOPAZIO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça, ao fundamento de que o requerente não comprovou sua hipossuficiência financeira. O agravante sustenta que sua condição econômica foi abruptamente reduzida após a falência da sociedade empresária em que atuava como administrador, restando-lhe apenas rendimentos oriundos de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante demonstrou de forma suficiente sua hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interessado na gratuidade da justiça deve comprovar sua incapacidade financeira mediante a apresentação de documentação idônea, nos termos do despacho judicial, não bastando a mera declaração de hipossuficiência.

No caso, o agravante não juntou integralmente a documentação exigida, limitando-se a apresentar recibos de entrega de declarações de imposto de renda, sem os documentos completos, bem como extrato bancário de apenas uma conta, sem comprovar que seria a única de sua titularidade.

A ausência de comprovação documental impede a aferição da real condição financeira do agravante, inviabilizando a concessão, ainda que parcial, do benefício da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige, quando determinado, prova documental idônea da hipossuficiência financeira, não bastando a mera alegação do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, caput e § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.711.338/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005617-17.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JORGE ZOUAIN

AGRAVADO: BANCO TOPÁZIO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Desembargadores, cinge-se a controvérsia tão somente em averiguar se o Agravante de fato se enquadra no conceito de “hipossuficiente financeiro” hábil a lhe garantir a concessão da justiça gratuita.

No recurso de ID 8209543, sustenta-se, em suma, que o
decisum
recorrido deve ser reformado, haja vista que “
a fragilidade, por assim dizer, da situação econômica do agravante constitui-se em fato notório, haja vista que, apesar de sugestividade da r. decisão agravada
[...]
, no sentido de que o agravante teria supostamente omitido informações acerca dos seus rendimentos e de seu patrimônio, pois apresentou nos autos os recibos de entrega das respectivas Declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF onde consta o resumo dos rendimentos tributáveis,
é de conhecimento amplo que a atividade laborativa que outrora exercia, enquanto administrador, se dava junto à sociedade empresária J. Zouain & Cia LTDA (Supermercado Santo Antônio), cuja operação há muito já se encerrou, tendo sua falência decretada pelo h. Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência do Foro de Vitória, Comarca da Capital, Estado do Espírito Santo
”.

Afirma ainda que “
o fato de já ter sido empresário não muda sua atual condição. A contrário senso, faz ser ainda mais evidente a sua hipossuficiência econômica, porquanto tenha abruptamente reduzidos os seus rendimentos, permanecendo, contudo, com todas as habituais despesas próprias de pessoa já idosa
”.

Ocorre que, na mesma toada da Julgadora
a quo
, reputo que o acervo probatório que compõe os autos é
incapaz de convencer quanto à afirmada incapacidade e, como bem pontuado
nos autos dos
Embargos à Execução
opostos em face de Banco Topázio S/A:

“No presente caso, foi determinada a comprovação dos pressupostos para
concessão da gratuidade da justiça, conforme despacho ID 33228175, mediante a juntada de ‘
comprovantes de rendimentos dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda de pessoa física (DIRPF) dos últimos 3 (três) anos, extratos de todas as suas contas bancárias dos últimos 3 (três) meses, entre outros documentos hábeis à demonstração da incapacidade financeira
’.

Em resposta (ID 35002661), a parte embargante juntou comprovante de rendimentos de aposentadoria recebida do INSS, extrato de uma única conta bancária, e recibos de entrega das declarações de imposto de renda dos exercícios de 2022 e 2023.

Embora tenha sido juntado comprovante de rendimentos advindos de aposentadoria, e a despeito de ter sido juntado extrato de uma única conta bancária, não havendo informação de ser a única titularizada pela parte embargante,
em vez de juntar as declarações de imposto de renda completas, a parte embargante juntou apenas os recibos de entrega das declarações
.

Ocorre que no recibo de entrega somente é indicado o valor total de rendimentos tributáveis, o que, claramente, não é suficiente para evidenciar a inexistência de recursos financeiros para concessão da gratuidade da justiça.

[...]

No presente caso, diante da ausência da juntada das declarações completas, não é possível sequer analisar a possibilidade de deferimento parcial da gratuidade da justiça, sem compreender, por exemplo, eventuais ônus sucumbenciais, por não ser possível averiguar a existência de patrimônio capaz de suportar eventual condenação.

Nota-se que a parte embargante omitiu informação relativa a sua capacidade financeira e seu patrimônio
, de modo que não se desincumbiu do ônus que lhe foi imposto pelo despacho proferido nos autos.
”

Ressalte-se que novamente intimado para apresentar documentação hábil a comprovar a hipossuficiência alegada, limitou-se a apresentar o Histórico de Crédito emitido pelo INSS, referente ao mês de junho de 2024, expediente que já era conhecido pelo juízo e que não é hábil a afastar as informações relativas à confortável situação financeira vivida pela parte, empresário do ramo supermercadista.

Vale dizer ainda que se estende ao caso em tela o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ de que “
não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita
” (AgInt no AREsp n. 1.711.338/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025).

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
a fim de manter incólume a Decisão recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.